Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MATÉRIA. EXCEÇÃO LEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.

1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95.

2. No caso, restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, porquanto o candidato autor pugna apenas pela exibição dos motivos do indeferimento da inscrição como hipossuficiente, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

3.Conflito negativo conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.